Tribunal: STF
Processo: AI 70418
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-10
Data de publicação: 1977-05-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL.
A INTERPRETAÇÃO DE QUE AO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, QUE NÃO TEM
EFEITO SUSPENSIVO, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO ARTIGO 161, PAR 2, DO
CTN NÃO E DESARRAZOADA, NÃO HAVENDO, ASSIM, QUE SE FALAR EM NEGATIVA
DE VIGENCIA DO CITADO DISPOSITIVO. APLICA-SE A ESPÉCIE A SÚMULA 400.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.